Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708894-96.2021.8.07.0007 APELANTE: CASSIO MOISES DOS SANTOS GABRIEL APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' DECISÃO 1. CASSIO MOISES DOS SANTOS GABRIEL interpôs apelação (id. 60701261) da r. sentença (id. 60701255), proferida na ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. O apelante-autor não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Foi, então, intimado para recolher o preparo em dobro, conforme previsão do §4o, do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id. 61291766). 3. O apelante-autor anexou aos autos o comprovante de pagamento do preparo na forma simples (id. 31934042), desacompanhado da guia de preparo (ids. 61825888 e 61825890). 4. É o relatório. Decido. 5. O apelante-autor não cumpriu a determinação para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, portanto, deserto o recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 6. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora